Tribunal: TJMT
Processo: 1012271-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO DO PERITO DO JUÍZO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inércia dos agravantes para manifestação acerca da conclusão do laudo leva a preclusão consumativa em face do trânsito em julgado de matéria já apreciada e decidida (art. 507 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012271-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (AGRAVANTE), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (AGRAVANTE), NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO - CPF: 673.283.776-15 (AGRAVADO), MARISTELA MIZIARA BERNARDES - CPF: 002.361.386-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO (AGRAVADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), BIANCA REIS CARMONA - CPF: 019.870.151-93 (ADVOGADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), MARCIO FULVIO FONTOURA - CPF: 446.795.136-91 (ADVOGADO), REVAIL MORAIS SILVA - CPF: 210.954.776-68 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (AGRAVADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DEMARCATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO DO PERITO DO JUÍZO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

A inércia dos agravantes para manifestação acerca da conclusão do laudo leva a preclusão consumativa em face do trânsito em julgado de matéria já apreciada e decidida (art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo:
interposto por
RICARDO NABOR VESPUCIO
e
GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO,
contra decisão do proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
.

Ação:
Ação Demarcatória em fase de Cumprimento de Sentença

n.o
0012691-68.2018.8.11.0055
,
proposta por
NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO e NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO.

Decisão (ID. de origem 142613161):
indeferiu, em razão de preclusão consumativa, o pedido dos executados, aqui agravantes, de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre o laudo de divisão do imóvel objeto da
Ação de Divisão de Terras Particulares
, apresentado nos IDs. de origem 124594665 e 124594675.

Alegam, em síntese, ser consequência natural do princípio do devido processo legal e da ampla defesa seu pedido de intimação do perito para prestar esclarecimentos, inclusive, amparado pela regra do art. 597 do CPC.

Pedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pelo o provimento do Agravo.

O pedido liminar foi deferido (ID. 215615160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta recebimento, posto que a matéria trazida a conhecimento na instância superior se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento. Razão porque,
recebe-se
o recurso como Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os Recorrentes sustentam ser consequência natural do princípio do devido processo legal e da ampla defesa seu pedido de intimação do perito para prestar esclarecimentos, e que encontra respaldo pela regra do art. 597 do CPC.

Defendem que o fato de os Agravantes não terem se manifestado sobre o trabalho do perito anteriormente, não preclui direito futuro da parte de se manifestar sobre a conclusão do laudo, sob pena de negar o direito a ampla defesa e contraditório.

Almejam os Recorrentes a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre o laudo de divisão do imóvel objeto da Ação de Divisão de Terras Particulares, apresentado nos IDs. de origem 124594665 e 124594675.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido, razão não assiste aos Agravantes.

Da leitura do caderno processual, observa-se que o laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo fora apresentado em 23/02/2023, como se vê ao ID. 110628236.

Na sequência do processo, constata-se que fora oportunizado aos Agravantes prazo para se manifestarem a respeito da conclusão do laudo, porém, se mantiveram inertes. É o que se infere da certidão acostada ao ID. 113577707, que promoveu a intimação.

Por via de consequência, o laudo e, consequentemente, os parâmetros utilizados para sua elaboração foram homologados por Juízo da instância singela na decisão de ID

118403354.

A propósito, convém ressaltar que, depois da apresentação do laudo pericial, os Recorrentes manifestaram nos autos para fazer pedidos diversos por 02 (duas) vezes (ID. 119312736 e ID. 122682294), e nem sequer questionaram acerca da conclusão do laudo.

Não obstante, de forma absolutamente intempestiva, os Executados/Agravantes pleitearam pela intimação do perito judicial somente no dia 17/08/2023, ou seja, depois de mais de 06 (seis) meses da apresentação do laudo pelo
expert.

É, portanto, juridicamente inviável que os Agravantes queiram rediscutir matéria já apreciada e decidida, considerando, sobretudo, que não houve manifestação e nem sequer interposição de recurso dos Executados acerca da conclusão do
expert
, ou seja, a matéria já está abarcada pelo trânsito em julgado.

Convém ressaltar que para o processo atingir sua finalidade, é imprescindível que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos atos praticados, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco e em verdadeiro desprestígio não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Poder Judiciário.

Por consequência, opera-se à espécie a preclusão consumativa em face do trânsito em julgado de matéria já apreciada e decidida que, como bem se sabe, consiste na extinção da faculdade de praticar determinado ato processual em razão de já haver ocorrido oportunidade para tanto, nos termos do que dispõe o art. 507 do CPC.

Em outras palavras, considerando que os Agravantes se quedaram inertes e silentes quando da apresentação do laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo, bem como nada manifestaram quando da intimação a respeito da conclusão do
expert
, a matéria está fulminada pela preclusão consumativa. Escorreita, portanto, a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024